Tribunal: CARF
Processo: 10850.901819/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.901819/2015-23
ACÓRDÃO
3202-003.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE ALIMENTOS GLORIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando­se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso
Especial no 1.221.170/PR).
CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSPORTE DE INSUMOS DESONERADOS.
SÚMULA CARF 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
SELIC.
RESSARCIMENTO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp n° 1.767.945/PR, realizado sob
o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco,
inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do(a) COFINS sob
o regime não cumulativo.

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901819/2015-23
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reverter as glosas com dispêndios com fretes na aquisição de “Leite
cru” e “Soro de Leite”, desde que observada a Súmula CARF no 188, e reconhecer o direito à
correção monetária, pela SELIC, no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade
acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-003.448,
de 20 de março de 2026, prolatado no julgamento do processo 10850.901814/2015-09, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
julgou o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto
crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901819/2015-23
3
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela RFB.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA.
LEITE IN NATURA.
É permitida a apuração dos créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep
e da COFINS estabelecidos pelo art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação à
aquisição de leite in natura utilizado como insumo na produção dos produtos
destinados à alimentação humana ou animal relacionados no caput do mesmo
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, desde que atendidas as condições previstas na
legislação.
Os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, referidos
acima, não aproveitados em determinado mês, podem ser mantidos para
utilização como desconto dos valores devidos dessa contribuição nos meses
subsequentes.
O crédito presumido deve ser apurado de forma segregada e seu saldo deve ser
controlado durante todo o período de sua utilização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. CRÉDITO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus do
contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito
creditório pleiteado, o qual deve ser indeferido se não comprovada sua liquidez e
certeza.
Não revertida a constatação fiscal de inobservância da necessária segregação de
créditos presumidos e créditos básicos e de controle contábil de sua utilização em
cada período de apuração, de modo a permitir a confirmação de saldos
remanescentes, não há como alterar, em sede de julgamento, a conclusão de
indeferimento do crédito, mormente se, na Manifestação de Inconformidade, não
foi comprovada, sequer por amostragem, como início de prova, a existência da
segregação e dos controles contábeis previstos na legislação.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM BASE NA
TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
O aproveitamento de crédito para dedução da contribuição devida ou o
ressarcimento de valores do PIS e da Cofins na sistemática da não cumulatividade
não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores, conforme previsão legal.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901819/2015-23
4

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual em sua
defesa insurge-se contra as glosas, pugnando pela homologação das compensações.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo para a análise do mérito.

DO MÉRITO
Do conceito de insumo e o RESP 1.221.170/PR
Para interpretar o conceito de insumo, entendo por bem registrar que o conceito
de insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS deve tomar como base a
decisão proferida no RESP 1.221.170.
É sabido que em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp
1.221.170 definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções
normativas 247 e 404, ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.

No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, pretendeu-se que seja considerado insumo
o que for essencial ou relevante para o processo produtivo ou à atividade
principal desenvolvida pela empresa.
Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901819/2015-23
5
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se deve
excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do PIS/COFINS,
observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações
ao desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis impede o crédito
em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos valores de
aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Já como
exemplos de limitações, o art. 3o, §3o, das referidas Leis estabelece que o desconto
de créditos aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de
pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e despesas pagos ou creditados
a pessoas jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
Restou pacificada no STJ a tese que: “o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”.

O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em
setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002,
e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."
A Nota clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos na
“visão” da Fazenda Nacional:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a
atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901819/2015-23
6
produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-
se mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade
empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a
empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente
essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade principal
desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete
que o “teste de subtração” deve ser utilizado para fins de se definir se determinado
item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o item 15 da Nota
PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como
um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o
processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade
da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do
mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro
Campbell Marques.”

Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
Com efeito, o conceito de insumo a ser utilizado nesse voto será a sua relação
direta com o processo produtivo. Feitos os devidos comentários, passemos à
análise do presente do caso.

DAS GLOSAS
O motivo do indeferimento do pedido de ressarcimento se deu pela ausência de
certeza e liquidez dos créditos pleiteados em razão (i) da ausência de vinculação
de cada uma das milhares de notas fiscais de entrada de insumos com cada uma
das milhares de notas fiscais de saída dos produtos fabricados; (ii) da falta de
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901819/2015-23
7
segregação dos créditos presumidos e básicos em contas contábeis; (iii) da
divergência entre os valores informados na DACON e os valores informados nos
demonstrativos e planilhas elaborados pela Recorrente, que por sua vez estão em
harmonia com o PERDCOMP e seus registros contábeis.
Sendo assim, a fiscalização procedeu as seguintes glosas:
1) Aluguel de PJ- Máquinas e equipamentos;
2) Encargos de depreciação;
3) Energia Elétrica;
4) Frete na venda;
5) Bens para revenda
5.1) Revenda de leite cru
5.2) Revenda SEM leite cru
6) Serviços de industrialização para terceiros;
6.1) Serviços de industrialização;

6.2) Leite cru resfriado tipo C para industrialização;
7) Créditos Presumidos sobre aquisição de leite cru resfriado tipo C;
8) Insumos
8.1) SEM frete de leite cru
8.2) COM frete de leite cru
9) Aquisição de leite cru Parmalat e Ibuturuna

ALUGUÉIS PJ- Máquinas e equipamentos
Quanto às glosas com aluguel PJ- Máquinas e equipamentos, a recorrente insurge-
se contra a obrigatoriedade de demonstração da descrição fiscal, da
demonstração das notas fiscais, informar fornecedor, CNPJ, etc.
Assevera terem sido enviados à fiscalização as razões das contas solicitadas onde
podem ser observados diversos dados, tais como: data da tomada do crédito,
conta contábil onde está registrada a despesa (no caso do aluguel, foram as
contas 3.05.01.11.001/002), o número do documento fiscal e fornecedor
(registrada no campo “histórico”), com o valor da respectiva despesa. Atribui a
diferença entre DACON e Valor Contábil (que aponta ser menor que 7%) (i) a
fornecedor pessoa física sem direito a crédito (mencionando ser esse o caso do
mês de nov/2008 e reproduzindo excerto de demonstrativo / conta contábil) e (ii)
a erro de digitação no preenchimento de DACON.
Em sua defesa, a Recorrente reconhece a existência de divergências entre as
obrigações acessórias e DACON, demonstrativos e planilhas, PERDCOMP e os
registros contábeis, entretanto, não se desincumbe do ônus que lhe cabe.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901819/2015-23
8
Ora, é ônus da recorrente demonstra o seu pretenso direito, sendo assim, ante a
constatação da ausência de certeza e liquidez do crédito pleiteado, mantenho as
glosas.

Encargos de Depreciação
Entende a recorrente ser prescindível a demonstração de vínculo entre as
máquinas e equipamento de uma fábrica de produtos derivados do leite com os
respectivos produtos fabricados, leite, queijos, iogurtes, etc. Classifica de
“absurda” a vinculação minuciosa que o agente fiscal requereu (nota a nota) que
seria decorrente de método da apropriação direta, diferente do método de
apuração por rateio, realizada pelo Requerente. Considera ser evidente a
existência de vinculação das máquinas e equipamentos existente numa fábrica de
laticínios com os produtos derivados do leite que dão ensejo ao crédito pleiteado.
Entretanto, da legislação vigente se extrai que o crédito é admitido a título de
depreciação, e somente em relação aos bens adquiridos ou fabricados para
locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados a venda ou
na prestação de serviços. Portanto, só se admite o crédito, a título de
depreciação, se esses ativos forem utilizados no processo de produção.
Todavia, considerando que ar-condicionado e de informática de setores
administrativos) utilizados em setores distintos da produção não ensejam
apuração de crédito, de fato, se fazia necessária a identificação do bem cuja
depreciação redundou no crédito utilizado.
Entretanto, ante o desinteresse da recorrente em comprovar o seu pretenso
direito, não há como reverter a glosa.

Energia Elétrica
A legislação de regência estabelece que a “pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a
forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica”.
Afirma a fiscalização que a de energia elétrica não necessita estar envolvida
diretamente com setores de fabricação, entretanto, considerando o item 05 deste
termo em especial os itens 05.01 (falta de cumprimento de obrigações acessórias)
e 05.02 (divergências entre DACON, demonstrativos e planilhas, PERDCOMP e os
registros contábeis) os créditos apropriados em relação a esse item foram
indeferidos, por falta de comprovação da certeza e liquidez do crédito apropriado
e pleiteado ressarcimento (e-fls. 183).
Neste tópico, os créditos foram indeferidos por suposta ausência de certeza e
liquidez, em razão da ausência de segregação em contas contábeis distintas para
crédito básico e presumido, e dado o desinteresse da recorrente em distinguir
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901819/2015-23
9
contabilmente os créditos presumidos dos créditos básicos, as glosas merecem
ser mantidas.

Frete na venda
Também houve glosa de frete na venda relativos a janeiro e fevereiro de 2008,
ausência de dados dos fornecedores, além da impossibilidade de verificar a
certeza e liquidez dos créditos por falta de segregação dos créditos na
contabilidade.
Pelas razões já expostas, por ausência de certeza e liquidez, mantenho as glosas.

Bens para revenda
Quanto a dispêndios com bens para revenda, a Fiscalização descreve ter
constatado que, em suas respostas a intimações, a contribuinte incluiu a aquisição
de “leite cru resfriado tipo c” e apropriou créditos básicos de PIS/COFINS, todavia,
o “leite cru resfriado tipo c”, se atendidas as condições, daria direito ao
adquirente a apropriação de crédito presumido de PIS/COFINS, descreve também
ter separado os valores que possibilitam créditos básico daqueles que poderiam
possibilitar créditos presumidos se atendidas as condições da legislação.
Expõe também divergências entre DACON e Contabilidade que consolidou por
totais anuais na seguinte planilha.
Em sua defesa, a contribuinte reconhece a existência de divergências, porém,
entende ser de pequeno valor, o que não justificaria a glosa.
Aqui ratifico o entendimento do julgador de piso, as constatações dizem respeito
à ausência de segregação de créditos presumidos e básicos e de controle de sua
utilização na sua contabilidade.
Mantenho as glosas.

Serviços de industrialização para terceiros
A contribuinte questiona a necessidade de vinculação, entre o serviço de
industrialização do leite com produto final leite, assevera que, com base nos
demonstrativos e notas fiscais enviadas para a fiscalização, o agente constatou
que os insumos foram enviados para industrialização por encomenda.
Entretanto, a Fiscalização constatou que:
- No demonstrativo denominado “DACON BASE DE CÁLCULO E PLANILHAS –
CRÉDITOS BÁSICOS”, elaborado por esta fiscalização consolidamos os valores
mensais; trimestrais e anuais dos custos com serviços utilizados como insumos na
coluna “PLANILHA VR CONTÁBIL (SERVIÇOS UTILIZADOS COM INSUMOS)”, e
apuramos os seguintes totais anuais.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901819/2015-23
10
- a empresa remeteu diversos insumos para industrialização por encomenda,
insumos esses que geram créditos básicos ou presumidos retornam produtos
acabados que a empresa comercializa; (grifou-se)
- Entre os insumos enviados para industrialização foi enviado o leite cru resfriado
tipo C, que tem tratamento diferenciado nas remessas para industrialização;
- o contribuinte apresentou a relação dos produtos fabricados pela fiscalizada, que
são vários produtos, parte tributado com alíquota zero de PIS/COFINS e parte com
tributação normal;
- o contribuinte remete vários itens de insumos para industrialização por
encomenda conforme constatamos nas NFe e de acordo com a carta de 26 de
março declarou que retornam diversos produtos fabricados e a lista de produtos
fabricados pelo mesmo é composta de vários produtos é necessária a vinculação
dos serviços de industrialização aos produtos fabricados e comercializados pelo
contribuinte. (grifou-se)

De fato, a remessa feita pela recorrente não foi apenas do “insumo” leite para
industrialização exclusivamente do “produto” leite a ser comercializado pela
remetente.
Sendo assim, ante a ausência de segregação de créditos básicos e presumidos, e
por consequência, por ausência de certeza e liquidez dos créditos pleiteados,
mantenho hígidas as glosas.

Créditos Presumidos sobre aquisição de leite cru resfriado tipo C
Defende a recorrente a possibilidade de se apropriar de crédito presumido
previsto no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, mesmo tendo remetido insumos
para industrialização.
Entretanto, por ausência de previsão legal, entendo não assistir razão a
Recorrente.
De fato, não há na legislação autorização para apropriação de créditos
presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins previstos no art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, a pessoa jurídica que atua como encomendante (autora da
encomenda) de bens a serem produzidos por terceiros a partir de leite in natura
adquirido pela referida encomendante, uma vez que, nessa hipótese, o produtor é
o executor da encomenda, e não seu autor.
Por ausência de previsão legal, indefere-se o pleito da apuração de créditos
presumidos das contribuições pessoa jurídica que atue como encomendante.
E no que se refere que muitos produtos são fabricados e/ou comercializados pela
recorrente, entretanto, ela segrega em sua contabilidade créditos presumidos de
crédito básicos, bem como, não controla a utilização de tais créditos, mantenho as
respectivas glosas.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901819/2015-23
11

Insumos diversos
Nesse item argumenta a contribuinte que a fiscalização não entendeu existir
vinculação entre material, gás para movimentação de empilhadeira, pallets, etc,
na produção do leite UHT e demais derivados do leite e indeferiu, também de
maneira absurda, os créditos pleiteados pela Requerente.
De forma genérica, alega a recorrente que a fiscalização exigiu vinculação nota a
nota, sendo que tal exigência é indevida, pois a Requerente optou pela
apropriação dos créditos pelo critério de rateio.
Igual aos itens acima, por ausência de provas, mantenho as glosas.

SEM frete de leite cru
De acordo com o demonstrativo denominado “DACON BASE DE CÁLCULO E
PLANILHAS – CRÉDITOS BÁSICOS” constatou-se divergências entre o valor dos
insumos sem o valor do frete (Vr Insumo S/ frete leite cru), em todos os meses
dos anos de 2008 a 2010 e valores informados no DACON conforme consta na
coluna “PLANILHA VR CONTÁBIL (BENS UTILIZ COMO INSUMOS) (-) FRETE LEITE
CRU)”.
E no que pese a Fiscalização ter identificado dispêndios com GLP e combustíveis,
nada esclareceu a contribuinte acerca de tais aquisições, não comprovando que
os gastos foram aplicados exclusivamente no processo de produção e não em
etapas posteriores à produção (como em equipamentos para movimentação de
produtos acabados) ou em outros setores da empresa (como em veículos da
administração, ou em máquinas e equipamentos de setores, por exemplo, de
portaria, ou outras atividades distintas do processo produtivo).
Sendo assim, novamente, por ausência de provas, mantenho as glosas.

COM frete de leite cru
Neste tópico, a glosa se deu tanto por direito e não por questão probatória. Pois
entendeu a fiscalização, que matéria-prima integra o custo de aquisição, devendo
seu cálculo se dar da mesma forma como ocorre o cálculo da matéria-prima. Ou
seja, no caso de transporte de produtos sujeitos ao crédito presumido, os créditos
correspondentes ao frete são alocados também como presumido.
Entendeu à fiscalização que o frete integra o custo de aquisição e, como tal, pode
ensejar crédito da mesma espécie e seguindo os mesmos critérios do produto
adquirido que foi transportado.
Com a devida vênia, divirjo do acórdão recorrido e da fiscalização, existe um
equívoco de interpretação cometido pelo julgador de piso, pois as despesas
comerciais com armazenagem e fretes na operação de venda têm disciplina
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901819/2015-23
12
própria prevista no art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/2003, não estando vinculadas a
um outro direito de crédito, existem por si, melhor explicando, não são acessórios
de nada, simplesmente, por conta de previsão legal expressa,
independentemente, do tratamento tributário dado à mercadoria comercializada.
É de se registrar que apesar do produto não ser sujeito a tributação de PIS e
COFINS ou ser submetido ao crédito presumido, o frete é tributado, o serviço de
transporte prestado pela transportadora contratada pela contribuinte será
tributado em PIS/COFINS devido por aquela, sobre o valor pago pela Recorrente.
O valor aqui creditado será lá tributado, mantendo a lógica da não
cumulatividade, no momento em que o creditamento aqui é negado e a
tributação lá é mantida, quebra-se, sem fundamento legal, a não cumulatividade
prevista na Lei no 10.833/03.
Por tais razões, reverto as glosas de créditos das contribuições em tela referentes
aos serviços de frete contratados pela recorrente de pessoa jurídica domiciliada
no Brasil e relativos às aquisições de insumos (leite cru) sujeitos à apuração de
crédito presumido, desde que, em observância à Súmula CARF no 188, tenham
tais serviços (os fretes) sido registrados de forma autônoma em relação aos
insumos adquiridos e tenham sido efetivamente tributados pelas referidas
contribuições.

Aquisição de leite cru Parmalat e Ibuturuna
Também não foi considerado pelo agente fiscal o crédito cheio oriundo do leite
cru adquirido da Parmalat e Ibituruna, neste ponto, fica evidente a confusão feita
pela fiscalização entre leite cru comprado do produtor rural ou de cooperativa,
que dá direito apenas ao crédito presumido de 5,55% (PIS/COFINS), com o leite
cru resfriado tipo C, comprado de pessoa jurídica industrial (exceto produtor rural
e cooperativa), que permite o creditamento cheio de 9,25% (PIS/COFINS).

Este creditamento seria possível, por que a saída do leite cru resfriado tipo C
destas indústrias não é tributada pela alíquota zero.
Até aqui assiste razão a recorrente, entretanto, as glosas se deram por ausência
de comprovação dos respectivos recolhimentos.
Pois no que pese as alegações que o fornecedor tributou o leite em 9,25%, não se
pode olvidar que a suspensão é um benefício dado aos fornecedores e ao
adquirente o benefício é a apropriação de crédito presumido, porém, o
contribuinte não comprovou que os fornecedores de alguma forma ou por
qualquer motivo “tenham aberto mão da suspensão”.
Pelas razões expostas, não há como reverter as glosas.

Por fim, conforme decidido no julgamento do REsp n° 1.767.945/PR, realizado sob
o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária pela SELIC no
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.493 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.901819/2015-23
13
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do
trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do
respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o
ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS sob o regime não cumulativo.
Por todo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reverter as
seguintes glosas:
(i) dispêndios com fretes na aquisição de “Leite cru” e “Soro de Leite”, desde que
observada a Súmula CARF no 188; e
(ii) correção monetária pela SELIC no ressarcimento de crédito escritural da não
cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360
(trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência
ilegítima do Fisco.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para reverter as glosas com dispêndios com fretes na aquisição de “Leite cru” e
“Soro de Leite”, desde que observada a Súmula CARF no 188, e reconhecer o direito à correção
monetária, pela SELIC, no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado
ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias do protocolo do
respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 313
DF CARF MF
Original